Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-97.2021.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SEBASTIANA SOARES DA COSTA - CPF: 240.844.411-04 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA COLETIVO -
PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA-ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M -P
RECEDENTES DO TJ/MT - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais
e determinou a aplicação do índice IGP-M/FGV em substituição ao IPCA, condenando, ainda, ao
pagamento do remanescente de indenização securitária da Apólice n. - referente ao “Seguro de Vida Coletivo (Sicredi Seguro Mais em Vida)”, perfazendo o valor de R$ 27.912,92 (vinte e sete mil, novecentos e doze reais e noventa e dois centavos) a serem corrigidos monetariamente pelo índice IGP-M/FGV, a partir de 06/04/2021, até o efetivo pagamento, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês.

2.

Como é cediço, a atualização monetária visa à recomposição da moeda e equilíbrio entre as partes contratantes, não importando em acréscimo pecuniário, e deve ter como base o índice que melhor reflete a recomposição da moeda.

3.

Precedentes.

4.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado
. 6- [...]. 7-
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
. 8- [...]. (
TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00091541420158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019).

5.

A aplicação do IGPM como parâmetro de correção da moeda não traz nenhum prejuízo ao credor, pois este é o índice que melhor reflete a variação do poder aquisitivo da moeda num determinado período, conforme atestam inúmeras decisões do nosso Tribunal
(RECURSO ESPECIAL N. 252.940-MS (2000.0028220-0) Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar)

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021